Tribunal: TCU
Processo: 007.819/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2016, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, do então Ministério da Cidadania, em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, repassados ao Município de Coelho Neto-MA, no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Soliney de Sousa e Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2016 4.000,30 11/3/2016 3.500,50 11/3/2016 8,45 17/5/2016 600,00 24/6/2016 7.788,50 12/7/2016 2.448,08 24/8/2016 8.200,00 30/9/2016 4.543,50 7/11/2016 4.216,45 8/11/2016 8,60 23/11/2016 8.397,50 27/12/2016 8.463,00 11/3/2016 3.351,52 11/3/2016 5.354,80 8/4/2016 8,45 14/4/2016 333,74 14/4/2016 5.354,80 14/4/2016 8,45 18/4/2016 275,84 10/5/2016 649,73 10/5/2016 6.015,20 10/5/2016 8,45 24/5/2016 8.615,00 6/6/2016 4.450,80 6/6/2016 8,45 1/7/2016 2.883,42 1/7/2016 8,45 6/7/2016 3.922,80 6/7/2016 8,45 12/7/2016 2.779,06 2/8/2016 3.159,82 2/8/2016 8,45 17/8/2016 920,00 17/8/2016 8,60 31/8/2016 4.079,82 31/8/2016 8,60 30/9/2016 4.079,82 30/9/2016 4.105,30 30/9/2016 8,60 30/9/2016 8,60 7/11/2016 9.999,00 7/11/2016 8.612,30 1/12/2016 3.601,42 1/12/2016 8,60 19/12/2016 5.170,92 27/12/2016 2.629,60 27/12/2016 8,60 8/1/2016 5.001,25 13/1/2016 2.487,94 20/1/2016 8.000,00 20/1/2016 10.874,80 28/1/2016 7,85 28/1/2016 5.001,25 5/1/2016 9.001,40 5/1/2016 3.000,10 5/1/2016 7,85 13/1/2016 1.323,00 28/1/2016 5.354,80 28/1/2016 7,85 22/2/2016 4.667,76 5/1/2016 6.000,45 5/1/2016 7,85 8/1/2016 6.000,40 28/1/2016 7.286,40 28/1/2016 7,85 9/3/2016 23.119,26 9/3/2016 22.400,80 9/3/2016 8,45 9/3/2016 8,45 11/3/2016 5.780,45 11/3/2016 11.019,55 11/3/2016 8,45 15/3/2016 1.913,60 15/3/2016 8,45 31/3/2016 23.260,40 31/3/2016 8,45 14/4/2016 9.220,05 14/4/2016 10.505,20 14/4/2016 4.010,54 14/4/2016 16.002,19 14/4/2016 8,45 14/4/2016 8,45 14/4/2016 8,45 15/4/2016 16.002,19 15/4/2016 8,45 2/5/2016 23.394,40 2/5/2016 8,45 10/5/2016 10.045,20 10/5/2016 8,45 19/5/2016 19.000,40 19/5/2016 4.600,50 24/5/2016 13.003,10 24/5/2016 8.924,00 31/5/2016 24.204,00 31/5/2016 10.192,23 31/5/2016 8,45 31/5/2016 8,45 15/6/2016 24.002,50 15/6/2016 22.002,50 15/6/2016 8,45 24/6/2016 10.477,00 1/7/2016 25.999,98 1/7/2016 9.787,43 1/7/2016 8,45 1/7/2016 8,45 6/7/2016 8.312,61 6/7/2016 809,60 13/7/2016 8,45 22/7/2016 5.675,89 2/8/2016 10.597,03 2/8/2016 8,45 15/8/2016 27,82 15/8/2016 25.999,98 15/8/2016 8,60 24/8/2016 17.998,85 26/8/2016 10.000,00 26/8/2016 12.999,45 26/8/2016 8,60 30/8/2016 3.999,55 30/8/2016 8,60 31/8/2016 25.999,98 31/8/2016 10.597,03 31/8/2016 8,60 31/8/2016 8,60 30/9/2016 26.919,98 30/9/2016 8.117,14 25/10/2016 8,60 25/10/2016 8,60 7/11/2016 3.588,50 7/11/2016 26.998,19 8/11/2016 8,60 30/11/2016 11.756,63 30/11/2016 25.909,58 1/12/2016 8,60 1/12/2016 8,60 2/12/2016 2.998,00 7/12/2016 15.257,14 14/12/2016 10.675,00 14/12/2016 27,82 14/12/2016 4.737,86 14/12/2016 18.623,18 14/12/2016 8,60 19/12/2016 6.444,13 19/12/2016 5.647,50 28/12/2016 11.168,00 28/12/2016 8,60 28/12/2016 8,60 28/12/2016 8,60 30/12/2016 5.610,05 9.2. aplicar ao Sr. Soliney de Sousa e Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao responsável, demais interessados e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, esta última nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.